Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 487.608.701-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remoção da penhora de 10% dos proventos salariais do recorrente, determinada em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação monitória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a penhora de percentual dos proventos do executado afronta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ou se se trata de hipótese de mitigação dessa proteção, em razão da inefetividade da execução por outros meios.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 prevê a impenhorabilidade da verba salarial, mas admite sua flexibilização quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora pode ser admitida desde que preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial (EREsp 1582475/MG, STJ).

5. No caso concreto, diante da longa tramitação da execução, das tentativas frustradas de localização do devedor e da ausência de comprovação de que a penhora comprometeria sua dignidade, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE LUIS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” em fase de cumprimento de sentença (Proc. 0032186-87.2011.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pela ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de remoção da penhora de 10% dos proventos salariais do executado (cf. Id. n. 263170259).

O agravante aduz que a verba salarial é protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, pois se trata de recurso essencial para garantir sua sobrevivência e de sua família, sendo indevida a constrição determinada.

Alega que a decisão recorrida desconsidera o entendimento consolidado nos tribunais superiores, que vedam a penhora de salários e proventos quando não se trata de dívida alimentar, devendo a execução se dar por outros meios menos gravosos.

Afirma que, caso a decisão não seja reformada, sofrerá grave prejuízo financeiro, comprometendo sua dignidade e impossibilitando a manutenção de suas necessidades básicas e de seus dependentes.

Pede, pois, seja dado efeito suspensivo à interposição, e, ao final, excluída a penhora sobre seus proventos (cf. Id. n. 263170258).

A decisão vinculada ao Id. no 268971277 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no 271070896, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do registrada no sistema.

Des. MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que a agravada deu início à fase de cumprimento da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 32186-87.2011.811.0041 – Código 735798), ajuizada contra o apelante por ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO, julgou o pedido procedente para “
converter a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo, condenando a embargante/ré ao pagamento de R$ 2.536,96 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), que devem ser corrigidos pelo INPC desde a data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, servindo esta sentença como título executivo judicial
” (cf. fls. 47/47vo dos autos físicos).

O executado foi intimado para pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (cf. Id. n. 71840414 dos autos de origem).

Como a determinação não foi cumprida, a exequente formulou pedido de desconto nos proventos do devedor na porcentagem de 10% (dez por cento) até o valor ora apresentado nos cálculos anexo, que até presente data é de R$ 26.035,74 (cf. Id. n. 113302038).

Conforme relatado, o pedido foi deferido, e mantido mesmo após pedido de remoção feito pela Defensoria Pública, que atua como curadora especial, em razão da não localização do devedor.

É indiscutível que a regra geral é a de impenhorabilidade da verba salarial, incluindo os proventos de aposentadoria, até porque é garantia expressamente prevista em lei (CPC, art. 833, IV), contudo, a ideia de impenhorabilidade absoluta está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Mais precisamente, à semelhança do que é visto neste caso, diante da grave e sistemática ausência de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o CPC de 2015 prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável e sensata, que foi inscrita sistematicamente no corpo da mesma norma que trata da impenhorabilidade de outros créditos, tem-se admitido que a penhora atinja parte excedente do quantum que é destinado ao “sustento do devedor e de sua família
”, inclusive, como já anunciado pelo magistrado, o eg. STJ pacificou a questão, fixando a tese de que
“a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Então, diante do considerável tempo de tramitação da presente execução, das diversas tentativas infrutíferas de localizar o devedor, e que o conjunto fático-probatório não denota cabalmente que a penhora irá afetar o mínimo existencial do executado e de sua família, a manutenção da penhora revela-se justificada, até porque o próprio devedor jamais se dignou a comparecer aos autos para demonstrar eventual comprometimento de sua sobrevivência ou de seus dependentes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025